Tribunal: STF
Processo: ACO 3514
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, objetivando:
    “a) LIMINARMENTE seja concedida, inaudita altera parte e ad referendum, a TUTELA ANTECIPADA, para que sejam afastados todos os efeitos contra o Estado de Alagoas das inscrições contidas no CADIN/CAUC/SIAFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, no que se refere ao Convênio nº 30/1999 (SIAFI 377900), bem como para impedir qualquer ato de cobrança da União relacionado ao referido Convênio, eis que presentes os requisitos necessários e autorizadores da liminar;
    (…) 
    c) NO MÉRITO, seja julgada procedente a ação originária, confirmando-se a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante no que se refere ao Convênio nº 30/1999 (SIAFI 377900), bem como para impedir qualquer ato de cobrança da União relacionado ao referido Convênio;
    d) AINDA NO MÉRITO, para que seja decretada a nulidade do débito imputado ao Estado de Alagoas em razão da ocorrência do instituto da prescrição”.
    O Estado  relata que:
    “Em 1999, o Estado de Alagoas firmou o Convênio 30/1999, de 29/11/1999 (Siafi 377900) com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. 
    Segundo se depreende da análise do TCU (TC 016.516/2015-0): 
    ‘O referido convênio teve por objeto implementar o Programa Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca, instituído pela Medida Provisória 1.826, de 21 de maio de 1999 e sua reedição, convalidada e revogada pela Medida Provisória 1.832-2, de 29 de junho de 1999 e suas reedições, no que concerne ao custo de pequenas obras e aquisição de sementes, nos municípios do Estado que tiveram situação de calamidade pública reconhecida e decretada por meio da Portaria 133, de 5/10/1999, do Ministério da Integração Nacional (...) 
    Conforme disposto na cláusula segunda do termo de convênio, foram previstos R$ 1.375.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 1.236.625,00 seriam repassados pelo concedente e R$ 138.375,00 corresponderiam à contrapartida (peça 3, p. 30). No entanto, mediante o 1º Termo Aditivo, de 30/12/1999, alterou-se o valor do repasse, o qual passou a ser R$ 2.191.172,00, sendo R$ 1.978.600,00 repassados pelo concedente e R$ 212.572,00 correspondentes à contrapartida (...) 
    O ajuste vigeu no período de 7/12/1999 a 31/12/1999 e previa a apresentação da prestação de contas até 28/2/2000, conforme cláusula décima-quarta do termo do ajuste relativas à vigência e ao prazo para apresentação da prestação de contas (peça 3, p. 29-36). Por meio do 2º Termo Aditivo, de 28/2/2000, a vigência foi alterada para 30/4/2000 e, consequentemente, o prazo final para prestação de contas foi prorrogado também para 30/4/2000 (...) 
    O Tomador de Contas emitiu o Relatório de TCE 001/2014, no qual apontou como irregularidade motivadora a não aplicação dos recursos da contrapartida, contrariando o disposto no art. 2º, § 2º, da IN/STN 1/1997 (...)’ 
    Em razão do exposto, foi instaurada tomada de contas especial em razão da não aplicação da contrapartida referente aos recursos repassados ao Governo do Estado de Alagoas, por força do Convênio 30/1999 (Siafi 377900), firmado em 29/11/1999, celebrado com a Sudene. 
    Em conclusão ao referido julgamento, o TCU encaminhou o OFÍCIO 71763/2020-TCU/Seproc para o Estado de Alagoas ‘no prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta comunicação, recolher aos cofres da União o valor histórico do débito atualizado monetariamente desde a ocorrência e acrescido dos juros de mora devidos, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. O valor total do débito até 18/12/2020 corresponde a R$ 1.532.944,11’.
     Segundo seus cálculos, o valor histórico do débito era de R$ 188.742,89, em 22/2/2000; e o valor desta dívida atualizada monetariamente até 18/12/2020 com juros de mora era de R$ 1.532.944,11. 
    Enfim, atualmente, quanto a este Convênio, o Estado de Alagoas encontra-se, segundo os órgãos federais (através de consulta realizada junto ao CAUC, Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), em situação de inadimplência – o que acarretou a sua inclusão nos itens legais: 1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal - CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal) e Item - 2.1.1 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente - SIAFI/Subsistema Transferências, conforme extratos dos detalhamentos anexos extraídos do citado serviço. 
    (…) 
    Aliás, importante consignar que a pendência era decorrente da Instauração de Tomada de Contas Especial pela SUDENE em desfavor do Sr. Ronaldo Augusto Lessa Santos, na condição de ex-Governador do Estado de Alagoas, em decorrência de irregularidades ocorridas pela não aplicação da contrapartida durante a execução do convênio em sua gestão. 
    De um modo geral, ainda que a devolução fosse devida – o que não se acredita –, entende-se que a inclusão peremptória do Estado de Alagoas nos cadastros restritivos da União não é o caminho correto para a União reaver seus possíveis créditos. Para tanto existe a execução fiscal e seus inúmeros privilégios processuais”.
    Afirma ser patente a ocorrência da prescrição, diante do fato de o convênio ter sido firmado em 1999, além de que, ainda que houvesse qualquer imputação no sentido de responsabilizar alguma omissão quanto à adoção de ações, só poderia ser atribuída aos gestores da época, caso se comprove que foram inertes nesse sentido.
    Assevera que esta Corte teria inúmeros precedentes no sentido de afastar a inscrição dos entes federativos nos cadastros restritivos da União, quando a pendência/restrição for manifestamente desproporcional em relação às consequências que ocasiona, bem ainda que a imposição automática de restrição do Estado no Cauc/Cadin/Siafi, sem processo administrativo ou judicial que possibilite o contraditório e a ampla defesa, traduz-se em violação ao devido processo legal substantivo, manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário para controle de atos contra restrições.
    Argumenta que as restrições no Cauc/Cadin/Siafi ocorreram de forma automática, sem observância do rito preconizado na Lei 11.945/2009 e sem a oportunidade de a Administração Estadual apresentar as informações e/ou corrigir eventuais equívocos. 
    Aduz, ainda, que a restrição imposta ao ente federativo junto ao Cauc/Cadin/Siafi não pode ser mantida na hipótese de irregularidade praticada por administração anterior, pois os administradores faltosos – e não o ente público, representativo da própria população regional – são que devem ser punidos com os registros de irregularidades ou inadimplências, em nome próprio.
    Sustenta que punir o ente público por conduta, em tese, imputável ao ex-gestor, além de subverter os princípios da soberania popular e do sufrágio universal, viola também o postulado da intranscendência subjetiva das sanções. 
    Alega, ainda, que se os fatos submetidos a apreciação do TCU são oriundos dos anos de 1999 a 2000 e a notificação do Estado pela Corte de Contas só ocorreu em 23.10.2017 (por meio do Ofício 882/2017), deve ser reconhecida a prescrição quinquenal da imputação fixada pela Corte de Contas ao Estado de Alagoas, com a declaração de nulidade do acórdão proferido e de todos os seus consectários, tais como a inscrição em dívida ativa, inscrição em cadastros restritivos e eventual execução que já possa ter sido ajuizada pela União, ora ré. 
    Justifica a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência, porquanto deixará de executar projetos sociais de extrema relevância, em grave prejuízo para a população, especialmente aquela de baixa renda. 
    Entende, portanto, que deve ser afastada a cobrança da suposta dívida descrita no Ofício 71763/2020-TCU/Seproc, bem como suspensa a inclusão do Estado de Alagoas no Siafi. 
    Preliminarmente, determinei a intimação da União para que apresentasse informações acerca das alegações do Estado de Alagoas. (eDOC 16)
    A União apresentou manifestação (eDOC 20), aduzindo, preliminarmente, a incompetência desta Corte para o julgamento da matéria, haja vista se tratar de questão eminentemente patrimonial, pois a retirada do nome do ente subnacional dos cadastros restritivos exsurge como consequência do seu pedido principal do reconhecimento da prescrição e da anulação do acórdão do TCU, sendo a questão relativa à possibilidade de inscrição do Estado em cadastros federais meramente secundária. 
    Assim, entende não haver conflito federativo na hipótese, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal de primeira instância. 
    Alega, ainda, como preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não teria competência para cumprir eventuais provimentos jurisdicionais que venham a ser proferidos nos autos, tendo em vista que os convênios firmados pelo Estado-autor tiveram como concedente a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, destacados da União, e, por conseguinte, de capacidade jurídica.
    No mérito, defende que:
    “No caso em apreço, houve fiel cumprimento aos termos da tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 327, RE 1.067.086-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 16/09/2020) sobre a incidência dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento de inscrição de entes federados em cadastros federais. O caso se enquadra no item ‘a’ da Tese de Repercussão Geral fixada por essa Suprema Corte, fixada nos seguintes termos: 
    ‘A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 
    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 
    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.’ 
    Com efeito, como se observa no Ofício 71763/2020-TCU/Seproc, acostado nos autos pelo Estado autor (peça nº 13), ‘o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares as contas apreciadas e condenou ao pagamento de débito e/ou multa’. E, conforme se depreende das informações sobre o caso apresentadas pela SUDENE (Nota Técnica nº 135/2021 - SEI/SUDENE, doc. anexo), a inscrição do Estado de Alagoas em cadastros federais ocorreu após o julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. 
    (…)
    O Estado autor exerceu plenamente todas as faculdades viabilizadas por seu direito de contraditório e de ampla defesa, “na medida em que o ente federado a[s] exerceu nas fases interna (quando a SUDENE instruía a TCE) e externa da TCE (quando o TCU no/ficou os responsáveis para se pronunciarem nos autos)” (cf. Nota Técnica nº 135/2021 - SEI/SUDENE, doc. anexo), tendo sido inscrito em cadastros federais por força do julgamento da tomada de contas especial específica, que resultou no Acórdão nº 8955/2020 do TCU. Foram respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    Também é improcedente a alegação do Estado de que no caso em apreço deveria ocorrer a ‘notificação prévia’ à inscrição, uma vez que tal hipótese é a versada no item ‘b’ da Tese de Repercussão Geral nº 327, e o caso em apreço enquadra-se no item ‘a’ da referida Tese. A inscrição ocorreu após o julgamento da tomada de contas especial no âmbito do Tribunal de Contas da União “. (grifo nosso)
    Destaca que, no item 9.1 do Acórdão 593/2019 – TCU – 2ª Câmara, o Tribunal de Contas da União, ao julgar a tomada de contas especial do caso em apreço, excluiu expressamente a responsabilidade do então administrador o Sr. Ronaldo Augusto Lessa Santos, não podendo ser aplicável a tese do autor da intranscendência subjetiva das sanções.
    Afirma que a alegação de que teria ocorrido prescrição quinquenal foi deduzida pelo Estado autor, em sua defesa no curso do processo administrativo de Tomada de Contas Especial n. 016.516/2015-0, tese que foi rejeitada de modo fundamentado e expresso pelo Tribunal de Contas da União, a qual não poderia ser reapreciada pelo Poder Judiciário, pois caracteriza pleito de revisão do entendimento de mérito administrativo adotado pelo TCU, o que viola a separação de poderes. 
    Aponta que o acórdão do julgamento do RE 636.886-RG foi publicado no dia 24.6.2020, ainda não transitou em julgado, pois estão pendentes os embargos de declaração opostos pela União com pedido de de modulação de efeitos, e, considerando que os fatos a que se referem a presente causa acontecerem anteriormente à fixação da tese de repercussão geral, a presente causa deve ser julgada à luz da interpretação consolidada do art. 37, § 5º, da CRFB, ao tempo dos fatos (tempus regit actum), ainda que tal entendimento tenha sido posteriormente superado.
    Sustenta, ainda, que o referido precedente trata de situação distinta do caso dos autos, pois o RE 636.886-RG cuida de ação de execução fiscal intentada pela União contra pessoa física, na importância de R$ 2.468,93, tendo sido reconhecida na sentença a prescrição intercorrente, ocorrida no transcurso do processo de execução fiscal (com base na súmula 27 do extinto Tribunal de Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro, bem como na súmula 314/STJ), que tratam especificamente da prescrição da pretensão executória no decorrer da ação de execução fiscal e não no curso da tomada de contas especial. 
    Conclui, portanto, que as ações que visam ao ressarcimento do erário, a exemplo da tomada de contas em comento, são imprescritíveis, não tendo incidência, na espécie, quaisquer prazos prescricionais. 
    Por fim, alega que, ainda que se considerasse possível a incidência da prescrição no caso em apreço, não teria havido o decurso de todo o lapso de tempo prescricional, diante da ocorrência de diversas causas interruptivas. 
    Requer, sucessivamente: i) a extinção do processo, sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam; ii) seja declarada a incompetência desta Corte para processar e julgar originariamente o feito, diante da não caracterização de conflito federativo (art. 102, I, “f”, da Constituição); iii) o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, conforme as razões acima aduzidas, diante da manifesta ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora. 
1) Preliminares
     
1.1) Competência do STF
    De início, é preciso delimitar e esclarecer a competência desta Corte para o julgamento da matéria.
    Em relação à norma prevista no art. 102, inciso I, f, da CF, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO-QO 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007).
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes, sendo insuficiente para tanto o o simples fato de haver litígio envolvendo entes federados.
    Assim, o atual posicionamento do STF revela que conflito federativo não significa necessariamente conflito entre entes federados.
    Nessa compreensão, esta Corte, na Reclamação 2.833, de relatoria do Ministro Ayres Britto, com base nas lições do Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, identificou alguns parâmetros para que esteja configurada uma causa envolvendo o abalo ao pacto federativo, vide:
    “A esse respeito, cumpre trazer à colação o precioso magistério do Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, elaborado com o fito de identificar os traços caracterizadores do litígio entre os entes que compõem a Federação pátria. Veja-se:
    ‘(…)
    São pois condições para um litígio desta natureza: 1. a ocorrência de um conflito de interesses entre unidades autônomas em decorrência de atos que estão na competência da unidade; 2. uma reação de desconfirmação daqueles atos por parte de uma delas, o que importa um problema de descrédito (embora, não de negação) da sua autonomia; e 3. quebra do princípio da homogeneidade’. 
    Este o claro sentido da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a competência estabelecida no art. 102, I, “f”, da Lei das Leis se restringe ‘às hipóteses de litígios cuja potencialidade revele-se apta a vulnerar os velores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da federação’ (ACO 359, Rel. Min. Celso de Mello)”. (Rcl 2.833, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 5.8.2005, grifo nosso)
    Pois bem.
    O Estado de Alagoas formulou os seguintes pedidos em sua petição inicial em face da União:
    “a) LIMINARMENTE seja concedida, inaudita altera parte e ad referendum, a TUTELA ANTECIPADA, para que sejam afastados todos os efeitos contra o Estado de Alagoas das inscrições contidas no CADIN/CAUC/SIAFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, no que se refere ao Convênio nº 30/1999 (SIAFI 377900), bem como para impedir qualquer ato de cobrança da União relacionado ao referido Convênio, eis que presentes os requisitos necessários e autorizadores da liminar;
    (…) 
    c) NO MÉRITO, seja julgada procedente a ação originária, confirmando-se a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante no que se refere ao Convênio nº 30/1999 (SIAFI 377900), bem como para impedir qualquer ato de cobrança da União relacionado ao referido Convênio;
    d) AINDA NO MÉRITO, para que seja decretada a nulidade do débito imputado ao Estado de Alagoas em razão da ocorrência do instituto da prescrição”.
    Ou seja, em resumo, o Estado de Alagoas, pleiteia: i) que a União se abstenha, “em definitivo”, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no Cadin/Cauc/Siafi ou em quaisquer outros cadastros restritivos federais, no que se refere ao Convênio 30/1999 (SIAFI 377900); ii) que a União seja impedida de qualquer cobrança em relação ao referido convênio; e iii) a declaração de nulidade do débito imputado ao Estado de Alagoas em razão da ocorrência da prescrição.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica em admitir a potencialidade da existência de conflito federativo nos casos de inscrição dos estados-membros pela União nos cadastros restritivos federais, razão pela qual reconheço, em parte, a competência do Supremo Tribunal Federal para a ação, em relação à inscrição no SIAFI (377900) do Estado de Alagoas no tocante ao Convênio 30/199, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELOS ENTES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de entidades estatais em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 2. Em virtude do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, o descumprimento de obrigações contraídas por Municípios não pode atingir os Estados-membros quando estes atuam como mero repassador de verbas federais aos entes municipais, a quem incumbiam empregar tais verbas na execução do objeto do convênio e comprovar a sua regular aplicação. Precedente: AC 2317MC-REF/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.06.09. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 1726 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.5.2021, grifo nosso)
    Portanto, apenas em relação à inscrição do ente subnacional nos cadastros restritivos federais com base em convênio firmado com órgãos federais é que há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado de Alagoas, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF.
    Quanto aos demais pedidos, assiste razão à União.
    Isso porque, em relação i) ao impedimento de cobrança; assim como, ii) à declaração de nulidade do débito imputado ao Estado de Alagoas em razão da ocorrência do instituto da prescrição, as questões são eminentemente de cunho patrimonial, afastando a hipótese de conflito federativo. 
    A propósito, registrem-se os seguintes precedentes:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015”. (ACO 3275, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2021, grifo nosso)
    “Segundo agravo regimental na ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, supostas irregularidades e nulidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial. Conhecimento parcial da demanda. Procedimento instaurado e finalizado perante o TCU. Improcedência do pedido. Agravo regimental não provido. 1. Inexistência de conflito federativo, pois a parte do pedido que versa sobre supostas irregularidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial, o qual culminou em condenação do estado a ressarcir o erário, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito nessa parte. Precedentes. 2. No tocante à parte em que se conheceu da ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso concreto, entretanto, o processo de tomada de contas especial foi instaurado e finalizado, não havendo que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa a obstar a inscrição de ente federativo em cadastro restritivo. 4. Agravo regimental não provido, com ordem de remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu”. (ACO 3170 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 12.2.2021, grifo nosso)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 3288 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019, grifo nosso)
    “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA ‘F’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, não alcançando contenda a revelar mero interesse patrimonial do ente político, insuscetível de abalar o pacto federativo”. (ACO 989, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019, grifo nosso)
    Portanto, reconheço a competência desta Corte, apenas em relação ao pedido de “determinar à União Federal que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante no que se refere ao Convênio nº 30/1999 (SIAFI 377900)”. 
1.2) Legitimidade passiva da União
    A União alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de competir à Sudene, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios a inclusão e a exclusão de registros nos cadastros de inadimplência. Segundo aduz, caberia a si apenas a gestão dos referidos cadastros. 
    Entretanto, essa alegação não merece guarida, sendo a União parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, por dois motivos.
    O primeiro, porque a antiga Sudene foi criada pela Lei 3.692/1959:
    “Art. 1º. É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife”.
    Sob essa ótica, o legislador, ao se utilizar da expressão “diretamente subordinada”, confere a essa autarquia apenas a autonomia administrativa, não se conferindo personalidade jurídica própria, à luz da teoria dos órgãos.
    Não custa recordar que a Sudene foi extinta, em 2001, pela MP 21146-1: 
    “Art. 41. Ficam extintas a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
    § 1º. Observado o disposto nos arts. 9º, 15, 29 e 35, as competências atribuídas pela legislação à SUDAM e à SUDENE e aos